Tribunal: TJMT
Processo: 1002662-22.2023.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELANTE: SISESNANDO BORGES DE SOUZA.
APELADO: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A.
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA –IRREGULARIDADE DO APONTAMENTO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002662-22.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SISESNANDO BORGES DE SOUZA - CPF: 935.252.735-68 (APELANTE), ELIANE BECK - CPF: 759.185.520-49 (ADVOGADO), EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - CNPJ: 13.504.675/0001-10 (APELADO), ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 019.343.265-00 (ADVOGADO), ERICA MEIRELES MOREIRA DIAS - CPF: 806.820.065-72 (ADVOGADO), MARCELO ALMEIDA ISBARROLA - CPF: 992.825.420-68 (ADVOGADO), GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA - CPF: 030.722.534-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

SISESNANDO BORGES DE SOUZA.

APELADO:

EMPRESA BAIANA DE
AGUAS
E SANEAMENTO S/A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO – NEG
ATIVAÇÃO INDEVIDA

– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA –IRREGULARIDADE
DO APONTAMENTO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –

SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
Apelação
Cível tirado contra sentença que
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial,
declar
ando
a inexistência do débito
“sub judice”
(
R$
55,33

e R$ 55,14
–
09/12/2020
)
, bem como, condenou a parte
apela
da ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais),
em virtude da inscrição do
nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por
débito inexistente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Pleiteia a majoração do
“quantum”
indenizatório
, arbitrado

à
título de danos morais.

Pugna pela
majoração do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais para 20%.

Recurso de Apelação tempestivo e isento do recolhimento de custas
.

(ID no 2
24293178
)

A parte a
pelada

não
apresentou
contrarrazões
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
SISESNANDO BORGES DE SOUZA.

APELADO:
EMPRESA BAIANA DE
AGUAS
E SANEAMENTO S/A.

VOTO

Egrégia Câmara:

1
. Pleiteia a majoração do quantum indenizatório arbitrado, à título de danos morais.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,

o
Apelante
SISESNANDO BORGES DE
SOUZA
,
ajuizou a presente ação em face do Apelado

A
EMPRESA BAIANA DE
AGUAS
E SANEAMENTO S/A
,
em virtude da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito
, por débito, supostamente,
inexistente.

Lado outro, a empresa apelada, não se desincumbiu do seu ônus probatório em comprovar a origem do débito “sub judice”
(
R$ 55,33 e R$ 55,14 – 09/12/2020
)
.

Pois bem
.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte apelante.

É que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua
reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida
,

bem como, está de acordo com os parâmetros que tem sido fixado por est
e

Egrégio Tribunal de Justiça
para casos semelhantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO
-
LHE PROVIMENTO
,

Deixo de majorar os honorários em razão do desprovimento do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Ju
ízo
de origem.

É como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024